Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726547-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE PINHEIRO GOLDNER DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caroline Pinheiro Goldner da Fonseca contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 238687788 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra suposto ato ilegal praticado pelo Diretor do Centro de Internamento e Reeducação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, processo n. 0707100-65.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o ato administrativo impugnado não está eivado de ilegalidade. Em razões recursais (Id 73523313), a agravante, policial penal do Distrito Federal, sustenta padecer de vício de motivação o ato que determinou a sua remoção, de ofício, para a Unidade de Plantão III. Alega ter cabimento a mudança de lotação realizada em nome do interesse público apenas quando existente real necessidade do serviço. Brada não estar caracterizada essa situação para o caso concreto. Afirma que a medida determinada pela autoridade coatora “configura possível retaliação institucional, com abuso de poder e desvio de finalidade”. Indica motivos pelos quais estaria sendo vítima de perseguição. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 1. A concessão da tutela recursal liminar, para suspender imediatamente os efeitos da remoção de ofício, mantendo o Agravante em sua lotação de origem; 2. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões; 3. Ao final, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a segurança pleiteada no processo de origem. Preparo recolhido (Id 73523279). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que a questão foi objeto de reconsideração pelo juízo de origem na data de hoje, que proferiu a seguinte decisão (Id 241624914 do processo de referência): Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Caroline Pinheiro Goldner da Fonseca contra ato administrativo reputado ilegal atribuído a(o) Diretor(a) do Centro de Internamento e Reeducação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O pleito liminar foi indeferido ao ID no 238602105. Ao ID no 241473224, entretanto, a Impetrante noticia a interposição de Agravo de Instrumento contra o decisum. Ademais, requer a reconsideração do Juízo, de modo a suspender sua ordem de remoção. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Em detida análise das considerações tecidas pela Impetrante no bojo da peça de Agravo de Instrumento, assim como dos documentos carreados ao feito, nota-se que sua situação merece análise cautelosa. Conquanto os atos administrativos gozem de presunção relativa de legalidade e legitimidade, sabe-se que podem ser revistos diante de prova robusta em sentido contrário. Na hipótese, a documentação carreada ao feito revela que a Impetrante ocupa o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, tendo sido removida de ofício sem notícia de justificativa formal ou comunicação prévia à servidora ou a seu superior (ID no 241473225). Há indícios, ainda, de que a medida possa ter sido adotada como forma de retaliação pelo fato de a servidora ter cumprido serviço voluntário de maneira parcial no mês de fevereiro de 2024, tendo deixado de atuar, sozinha, durante escala que costuma ser cumprida por 02 (dois) servidores ou, ao menos, por um Policial do sexo masculino (ID no 241473230). Salta aos olhos, ainda, a notícia de que a Impetrante foi removida para equipe onde já atua uma Policial do sexo feminino encarregada de atividades administrativas, motivo pelo qual terá de exercer atividades comumente atribuídas a colegas homens, sendo que sua equipe de origem agora conta apenas com Policiais do sexo masculino (ID no 241473231). Nesse panorama, não é possível entrever que a remoção tenha ocorrido com base em necessidade real e justificada do serviço, havendo indícios substanciais de que a medida é desproporcional e implica desvio de finalidade. Resta plenamente configurado, portanto, o fumus boni iuris. Além disso, o periculum in mora se revela igualmente delineado, visto que a Impetrante já foi escalada para trabalho na nova equipe. Logo, a despeito dos argumentos tecidos na decisão de ID no 238687788, em melhor análise da situação submetida ao crivo do Juízo, constata-se que a concessão da medida antecipatória é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, RECONSIDERO o entendimento adotado ao ID no 238687788 e CONCEDO a medida liminar para suspender o remanejamento da Impetrante, de modo que possa permanecer em sua equipe/unidade de origem até ulterior decisão judicial. Diligencie-se a intimação da Autoridade Coatora para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de multa, mediante Oficial de Justiça, com a máxima celeridade e inclusive em horário especial (CPC, art. 212, § 2o). Oficie-se a Exma. Desembargadora Relatora do AGI no 0726547-93.2025.8.07.000 acerca da retratação deste Juízo, com as homenagens de estilo. Intimem-se a Impetrante e o DISTRITO FEDERAL, que já requereu seu ingresso no feito (ID no 241139601). No mais, aguarde-se o oferecimento de informações pela Autoridade Coatora e a manifestação do MPDFT. No caso vertente, com a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que reconsiderou a decisão agravada e atribuiu sigilo ao processo de origem, prejudicada ficou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de decisão em juízo de retratação, colaciono os seguintes julgados proferidos por este TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, quando o i. juízo em que proferida a decisão agravada comunica a reforma do ato impugnado: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para ciência, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora